Tribunal: TJSP
Processo: 1014400-19.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

ORDEM PARA JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM FIRMA RECONHECIDA E COMPARECIMENTO PESSOAL DO AUTOR EM CARTÓRIO. MEDIDAS NÃO ATENDIDAS. CASO EXCEPCIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Petição inicial de conteúdo genérico e padronizado. Trata-se de ação declaratória de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

ORDEM PARA JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM FIRMA RECONHECIDA E COMPARECIMENTO PESSOAL DO AUTOR EM CARTÓRIO. MEDIDAS NÃO ATENDIDAS. CASO EXCEPCIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Petição inicial de conteúdo genérico e padronizado. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do autor. Houve determinação de regularização da representação processual, apresentando-se instrumento de mandato judicial com firma reconhecida e documentação autenticada. Posteriormente, determinou-se o comparecimento do autor em cartório para ratificar os fatos narrados na inicial e a procuração outorgada a seu patrono. Autor que quedou-se inerte. Admite-se, em caráter excepcional as providências determinadas, diante das peculiaridades do caso concreto. As assinaturas dispostas na procuração e na declaração de hipossuficiência apresentadas (fls. 8/9) eram diferentes daquelas presentes nos autos - documentos de identificação do autor (fls. 10/11). Providências que se faziam necessárias. Precedentes desta C. Turma Julgadora.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.